Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PORTABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. INTERMEDIÁRIO BANCÁRIO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do agravante.
3. A dinâmica da pactuação narrada na inicial, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a representante do banco, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude.
4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil ao agravante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.